Tribunal: STF
Processo: ARE 1442865
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Acumulação de dois cargos de professores, independentemente da jornada semanal criada pela lei nº 5.470/2021, publicada em 17/08/2021, que alterou a Lei nº 4.072/2009, ao argumento de que referida lei restringiu direito previsto na CF/1988 (art. 37, inciso XVI) Autor que pretende declarar nulo o comando municipal. Ou seja, a ação refere-se a controle abstrato de constitucionalidade, pois pretende, na verdade, retirar do ordenamento jurídico uma norma eivada de inconstitucionalidade - Ação Civil Pública que não pode ser manejada para promover o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo. Ademais, a ação foi ajuizada por entidade de classe que congrega apenas fração ou parcela da categoria atingida lei questionada A norma impugnada não se restringe somente à esfera jurídica dos associados da requerente Ausência de legitimidade ad causam para o acionamento da ação e para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade que atinge o interesse de outras classes não representadas pela entidade autora - Somente os legitimados especiais podem impugnar matéria relacionada com as funções exercidas pela pessoa ou pelo órgão, sendo eles os governadores do estado ou do distrito federal, mesas das Assembleias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional VIA ESCOLHIDA INADEQUADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.” (e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a”do permissivo constitucional, a recorrente alega ofendido o art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, porquanto criado no Município recorrido regramento que impede os filiados da recorrente de acumularem cargos públicos, limitando sua carga horária semanal (e-doc. 47). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Verifico que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da remessa necessária, em alusão à suposta inviabilidade de cumulação de cargos públicos pela edição da Lei municipal de Bebedouro/SP nº 5.470, de 2012, sem rebater os fundamentos acerca da legitimidade para o controle concentrado e da adequação da via processual eleita para o desiderato pretendido. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    4. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos)



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator